Tribunal: TJDFT
Processo: 0754871-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754871-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. H. L. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O L. H. L. D. S. interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais defende a necessidade de majoração dos honorários para correta remuneração do trabalho desempenhado. O recurso foi interposto sem a comprovação do preparo recursal em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte. Despacho desta Relatoria intimou a parte apelante a comprovar o preparo recursal, tendo em vista que o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, tendo o prazo transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o. Ainda, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Não havendo elementos que a patrona também faz jus ao benefício, bem como tendo o prazo para recolhimento do preparo recursal transcorrido sem manifestação, o caso é de não recebimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator